Tribunal: TJBA
Processo: 8153026-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8153026-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: RENE SILVA MOURA e outros

Advogado(s): JESSICA ASSUNCAO CUNHA, JOAO GUILHERME PESSINI AMARANTE MENDES, GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA

APELADO: SEVERINO JOSE FILHO e outros

Advogado(s): MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO, JUSELIA DOS SANTOS BATISTA, GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA, JOAO GUILHERME PESSINI AMARANTE MENDES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS DECORRENTES DO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO AO REPARO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO ESCOLHIDA PELO DEMANDANTE.
NÃO
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA RELAÇÃO ENTRE O CAUSADOR DO ACIDENTE E A VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por René Silva Moura contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos oriundos da ação indenizatória ajuizada por Severino José Filho, condenando o recorrente, solidariamente com a associação segurada requerida, ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em determinar se o apelante deve responder solidariamente por eventuais falhas na prestação de serviços de reparação veicular executados por oficina escolhida pelo próprio demandante e vinculada à sua associação de proteção veicular.

III. Razões de decidir

3. Existem duas relações jurídicas autônomas nos autos: a primeira, entre apelante e apelado, decorrente do acidente de trânsito, regida pelas normas de responsabilidade civil extracontratual; a segunda, de natureza contratual e consumerista, existente entre o apelado e sua associação de proteção veicular.

4. O apelante teria o dever de custear os reparos conforme orçamento apresentado, porém, não pode figurar na demanda que pretende indenização por falhas na prestação de serviços de reparo por parte da associação/segurada escolhida pelo próprio demandante.

5. Considerando as peculiaridades fáticas demonstradas nos autos e a necessária observância dos princípios da proporcionalidade e da individualização das responsabilidades, a responsabilidade do apelante limita-se exclusivamente a eventuais danos diretos e imediatos decorrentes do acidente de trânsito, correspondentes ao valor efetivamente necessário e despendido para reparação adequada do veículo, fato que não é o cerne desta demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para, pelos efeitos translativos, reformar a sentença objurgada e excluir o apelante do polo passivo da demanda. Honorário devidos pelo demandante e suspensos por força da gratuidade.

AC
ÓRD
ÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.